Tribunal: TJSP
Processo: 1005089-89.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005089-89.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ROSALINA
BORANELLI DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER-DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005089-89.2019.8.26.0270 -Voto no 16.136
2
VOTO No 16.136
APELAÇÃO No 1005089-89.2019.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: ROSALINA BORANELLI DE ALMEIDA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA PANDINO
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização
securitária - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado -
Necessidade da produção de prova pericial para apuração do percentual
do dano alegadamente sofrido - Sentença anulada - Apelação provida
A sentença de fls. 185/187, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por
entender que “(...) em sede de contestação, a ré noticiou a realização de perícia médica para
constatação de invalidez pela via administrativa. O parecer médico quantificou as lesões de acordo com a
lei específica e indicou o valor indenizatório cabível (fl. 167), que foi devidamente pago (fl. 168). Os
documentos não foram impugnados em réplica. Assim, é totalmente dispensável a realização de perícia por
órgão oficial, mesmo porque o exame em sede administrativa foi elaborado e revisado por médicos
credenciados perante o Conselho Regional de Medicina. Tal documento está conforme à Tabela de Danos
Corporais da lei 6.194/74, e permite concluir que o valor recebido administrativamente foi suficiente a
indenizar a autora pelo acidente de trânsito sofrido. (...).”
Apela a autora (fls. 189/196) arguindo violação do
princípio da ampla defesa e do contraditório em razão do julgamento
antecipado da lide, pois, segundo afirma, requereu a produção de prova
pericial para apuração da extensão dos danos sofridos no acidente de trânsito.
Requer, assim, a anulação da sentença para prosseguimento do feito.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
199/205) com preliminar de deserção.
É o relatório.
Consta da petição inicial que a apelante “em 20 de fevereiro de
2018, foi vítima de acidente de trânsito com vítima, ocorrido RODOVIA SP249, 62, KM062, 300 SUL,
Município de Itapeva - SP, consoante Boletim de Ocorrência anexo. Como consequência do sinistro, o(a)
Requerente veio a sofrer diversas lesões, notadamente Traumatismos múltiplos não especificados (CID 10
T07), conforme demonstram os laudos e atestados médicos anexos. Resta caracterizado, desta forma, que
o(a) Requerente ficou com invalidez permanente em razão de acidente automobilístico, fazendo jus,
consequentemente, à indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (valor da
indenização de acordo com a tabela da Lei n. 11.482/07), o que corresponde a 100% do valor total. Muito
embora tenha realizado pedido administrativo para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, o qual
restou devidamente instruído, teve seu requerimento pago parcialmente no valor de R$ 2.193,75 (dois mil,
cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), fazendo jus portanto ao valor remanescente, ou seja
R$ 11.306,25 (onze mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos).”.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005089-89.2019.8.26.0270 -Voto no 16.136
3
grau, o recurso comporta acolhimento.
Afasta-se a preliminar de deserção suscitada pela apelada
uma vez que foram concedidos à autora os benefícios da justiça gratuita a fl.
119, razão pela qual desnecessário o recolhimento pela apelante do preparo
recursal.
O valor pleiteado na peça inicial (pagamento de
indenização no valor de R$ 11.306,25) supera aquele recebido (R$ 2.193,75,
fls. 43 e 167/168), o que geraria uma diferença de indenização em favor da
autora.
Desse modo, não era caso de julgamento antecipado.
A verificação do percentual do dano alegadamente sofrido
pela autora, bem como do grau da incapacidade decorrente do acidente
automobilístico, consiste em matéria de fato que exige a produção de prova
pericial, de modo a permitir que se verifique se o valor da indenização paga
pela via administrativa corresponde à quantia devida.
Assim, era caso de se admitir o regular processamento do
feito e de se deferir a produção da prova pericial requerida pela autora (fl.
10), de modo a se avaliar com maior precisão o percentual do dano sofrido e
a eventual obrigação da seguradora de complementar a indenização já paga.
Em suma, de rigor a anulação da sentença para que se dê
prosseguimento ao feito, com a devida instrução.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator